Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722251-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: D'GRAUS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA, JOSE FELIX ALVES, SAMIR FELIX ALVES, PEDROSINA DE TAGUATINGA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17593915) interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da decisão (ID 47739871 do processo de origem), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0030153-08.2004.8.07.0001, determinou o que segue: Trata-se de impugnação ao bloqueio realizado pelo juízo em conta de titularidade do executada Pedrosina de Taguatinga Alves. Em síntese, sustenta a parte executada/impugnante que o bloqueio realizado pelo juízo recaiu sobre conta poupança de sua titularidade, motivo pelo qual o valor deve ser desbloqueado em virtude de ser impenhorável, nos termos do art. 833, X do Código de Processo Civil. Em contraditório, a parte exequente/impugnada afirmou a regularidade da penhora, alegando que a penhor se faz “necessária por consequência do inadimplemento da obrigação”. É o relatório. Decido. Assiste razão à Impugnante. Analisando os documentos anexados ao processo pela Sra. Pedrosina de Taguatinga Alves (id.64511173), verifico que o bloqueio realizado pelo juízo incidiu sobre conta poupança da executada, devendo o montante constrito ser liberado em favor da impugnante, tendo em vista a norma disposta no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. (...) Ante o exposto, acolho a impugnação ao bloqueio. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, expeça-se, em prol da executada (Sra. Pedrosina de Taguatinga Alves), alvará para levantamento do valor de R$ 40.918,40 (id. 64063779). Após a expedição do alvará, intime-se a parte exequente para indicar bens dos executados passíveis de penhora, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. A decisão foi publicada em 19/06/2020, o agravo interposto em 09/07/2020, subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 17593920) e acompanhado de preparo (ID 17593921). Nos termos da decisão ID 17708180, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Consoante certidão ID 17722656, consta que a Agravada D'GRAUS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA foi citada por edital, assim como os demais executados, contudo, não houve resposta da curadoria especial em relação a essa parte. A Curadoria Especial apresentou manifestação em nome de JOSÉ FELIX ALVES e SAMIR FELIX ALVES (ID 17791757), oportunidade em que deixa de apresentar contrarrazões, uma vez que esses Agravados não foram alcançados pela decisão. Não consta no agravo a informação de que a Agravada PEDROSINA DE TAGUATINGA ALVES foi intimada da decisão e que decorreu o prazo correspondente para apresentação de contrarrazões. É o relatório. À secretaria da 3a. Turma Cível para que seja certificado o decurso de prazo para Agravada PEDROSINA DE TAGUATINGA ALVES, apresentar contrarrazões. Certifique ainda o decurso de prazo para a D'GRAUS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2020 18:37:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador